Tribunal: TJDFT
Processo: 0720615-86.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO EM ATRASO. ENCARGOS CONTRATUAIS ADVINDOS DA MORA. COBRANÇA DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O acervo probatório mostra que a parte autora pagou em 13 de março a fatura do cartão de crédito que venceu em 10 de março. A mora gerou encargos contratuais que foram cobrados na fatura de 10 de abril, paga em 18 de abril (ID 58848780, pág. 5).
2. Se as faturas do cartão de crédito foram pagas com atraso, devida a cobrança dos encargos contratuais que estão adequadamente discriminados na própria fatura ID 58848780, pág. 18.
3. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
4. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da corrigido da causa. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça que ora defiro.